Tribunal: TJDFT
Processo: 0731580-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Processo : 0731580-06.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor-Geral do Serviço Florestal Brasileiro (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Cuidando de mandado de segurança a competência se dá em razão da pessoa, independentemente da natureza da controvérsia sob o ângulo do direito material ou do pedido formulado, salvo exceções previstas na Constituição Federal, devendo verificar a sede da autoridade coatora. Além disso, na impetração contra ato de autoridade federal, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é dos juízes federais, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Por fim, na forma do art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei n. 11.697/2008 e art. 21, inc. II, do RITJDFT, não cabe ao TJDFT o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade vinculada a órgão da União, no caso, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ante o exposto, declino da competência a uma das Varas Federais integrantes da Seção Judiciária do Distrito Federal, determinando a remessa dos autos após preclusa esta decisão. Intime-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador